Tribunal: TJSP
Processo: 2263638-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263638-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
PEDRO PAULO VIEIRA HERRUZO e Paciente CLEUNICE SOUZA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U. Com recomendação., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263638-91.2020.8.26.0000 -Voto no 18.080
2
VOTO no. 18.080
HABEAS CORPUS no. 2263638-91.2020.8.26.0000 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO (Processo no. 1509702-90.2020.8.26.0228)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DO SANCTVS FORO CENTRAL
IMPETRANTE: Pedro Paulo Vieira Herruzo
PACIENTE: CLEUNICE SOUZA ROCHA
“Habeas Corpus”. Lesão corporal de natureza
grave praticada contra idosa. Prisão preventiva.
Questão atinente ao preenchimento dos requisitos
autorizadores
da
segregação
já
analisada.
Alegação de excesso de prazo na formação da
culpa. Hipótese não verificada. Processo de
conhecimento que segue tramitação regular, sem
se verificar desídia do julgador singular. Prazo
para
conclusão
dos
atos
processuais
que,
ademais, não se mostra peremptório, devendo a
condução do processo se pautar nos critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Constrangimento ilegal não verificado. Ordem
denegada, com recomendação.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEUNICE SOUZA ROCHA, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito do Setor de Atendimento de
Crimes de Violência contra Infante, Idoso, Pessoa com Deficiência e
Vítima de Tráfico Interno de Pessoas (SANCTVS) da Comarca da
Capital, no feito sob o no. 1509702-90.2020.8.26.0228. Aduz o
impetrante, em síntese, ter sido a paciente presa em flagrante dia 02
de maio passado pela prática, em tese, da infração penal prevista no
artigo 129, § 1o, II, combinado com os §§ 9o e 10, do Código Penal,
sendo a custódia convolada em preventiva, verificando-se excesso de
prazo na formação da culpa, porquanto transcorridos mais de 07
meses sem julgamento. Sustenta ter sido determinada a juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263638-91.2020.8.26.0000 -Voto no 18.080
3
laudo pericial e relatório médico em 15 de outubro último, esgotando-
se o prazo determinado para providência, sem a vinda dos
documentos. Diz, também, não haver justa causa para manutenção
da prisão, porquanto ausentes os requisitos necessários à
segregação, ressaltando, no mais, a primariedade de CLEUNICE.
Pede a concessão da liminar, ao que se infere, para se obter a
liberdade provisória, confirmada a ordem quando do julgamento da
impetração.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 210/211), tendo
a autoridade impetrada prestado informações (fls. 226/228),
enquanto a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não conhecimento da impetração ou, caso conhecida, pela
denegação da ordem (fls. 232/234).
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado.
Com efeito, pretende o impetrante a liberdade
provisória sob os argumentos de excesso de prazo na formação da
culpa e ausência de justa causa para manutenção da segregação.
Neste
passo,
convém notar que as questões
atinentes ao decreto preventivo e preenchimento dos requisitos
autorizadores da segregação foram exaustivamente analisadas
quando do julgamento do Habeas Corpus sob o no.
2083762-79.2020.8.26.0000 por esta Câmara Criminal, dia 18 de
maio último, oportunidade em que se denegou o writ por votação
unânime, consoante voto no. 15.839 deste Relator, daí porque
desnecessárias considerações sobre o tema.
De toda forma, rememora-se que o magistrado, ao
converter a prisão em flagrante em preventiva, assinalou a
necessidade da custódia para garantia da ordem pública,
considerados os indícios de autoria e prova da materialidade da lesão
corporal, a par de destacar a gravidade concreta da conduta, que
envolveu agressão física a pessoa idosa (contando, pasme-se, 97 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263638-91.2020.8.26.0000 -Voto no 18.080
4
de idade) em âmbito doméstico, causando-lhe hematomas, inclusive
com risco de morte, tudo a indicar a imprescindibilidade da
segregação, evitando-se novos incidentes.
Relembre-se
que
eventuais
condições
pessoais
favoráveis como a alegada primariedade não impedem a decretação
da prisão preventiva nem ensejam a revogação da ordem, ainda mais
quando presentes os motivos autorizadores da custódia, como na
hipótese dos autos.
Ademais, registre-se que o magistrado revisou a
necessidade de manutenção da prisão preventiva no dia 15 de
outubro último, de sorte a atender ao comando normativo do artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 189 dos autos
subjacentes).
Igualmente, não se constata excesso de prazo na
formação da culpa, bastando breve análise dos autos da ação
subjacente para se observar que, até o momento, o feito segue de
forma satisfatória.
No mais, pleitearam-se benesses sob o argumento de
excesso de prazo em outras oportunidades (Habeas Corpus sob os
nos. 2178039-87.2020.8.26.0000 e 2209779-63.2020.8.26.0000), daí
porque se reitera, em certa medida, a fundamentação externada
naquelas ações (em que a ordem foi negada), com as devidas
ressalvas.
Nesse tom, extrai-se do processo de conhecimento
que a denúncia, oferecida em 06 de maio último, foi recebida já no
dia 08 seguinte, determinando-se, desde logo, a citação da ré para
responder à acusação (fls. 47/51 e 52/53 dos autos subjacentes),
expedindo-se, inclusive, carta precatória a propiciar a realização do
ato, com a vinda da defesa preliminar somente em 28 de junho
passado (fls. 98/102 dos autos subjacentes).
Aqui, observa-se que, dia 08 de julho, o magistrado
cobrou a devolução da carta precatória, sendo a paciente citada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263638-91.2020.8.26.0000 -Voto no 18.080
5
através da ferramenta Teams, em setembro de 2.020 (fls. 118/119 e
152 dos autos subjacentes).
Na sequência, em 23 de setembro seguinte, ratificou-
se o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução
e julgamento para o dia 15 de outubro de 2.020 (fls. 163/164),
quando se colheram as declarações da vítima e depoimentos de
testemunhas, com posterior interrogatório da paciente, determinando
o magistrado a vinda dos laudos periciais, bem como a expedição de
ofício ao Centro Hospitalar Penitenciário e ao Instituto Emilio Ribas,
objetivando obter os relatórios de atendimento médico referentes à ré
(fls. 186/189 dos autos subjacentes.
Por fim, observa-se ter sido juntado aos autos, em
28 de dezembro, o relatório médico solicitado (fls. 219/220 dos autos
subjacentes), pendente apenas a juntada do laudo pericial, algo a
indicar a proximidade do julgamento singular.
Extrai-se, portanto, que a autoridade impetrada
adotou as providências necessárias ao regular andamento do feito, a
par de haver decidido com celeridade sempre quando provocada pelas
partes (destacando-se, aqui, a existência de pedidos de revogação da
preventiva durante o trâmite processual, todos analisados com
presteza), não se verificando desídia apta a justificar a alegação de
excesso de prazo.
Ademais, inexiste intervalo injustificado entre os
atos processuais a indicar irregularidade, cabendo repisar que a
legislação não estipula prazos peremptórios para encerramento da
instrução, considerada a possibilidade de eventual delonga na
prestação jurisdicional ante as peculiaridades do caso concreto
(destacando-se a expedição de carta precatória para citação, embora,
posteriormente, realizado o ato por videoconferência), de modo que, ao
menos por ora, não se depara com situação excepcional capaz de
ensejar a soltura da paciente.
Julgado do Superior Tribunal de Justiça corrobora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263638-91.2020.8.26.0000 -Voto no 18.080
6
lógico posicionamento, realçando-se entendimento consolidado no
sentido de que “os prazos indicados na legislação processual penal
para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo
que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida
levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto” (STJ, HC
472615/RN, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
23-11-2018 grifou-se).
Destarte, sem se observar constrangimento ilegal de
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se
o Habeas Corpus, cabendo apenas recomendar ao magistrado a
tomada de providência apta a permitir a célere vinda do laudo pericial
solicitado quando da audiência ou, então, se inexistente o documento,
a apuração da materialidade por meio dos documentos acostados ao
prontuário do SAMU, conforme solicitado pela Defesa a fls. 198 dos
autos principais.
À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO O
HABEAS CORPUS, com recomendação.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)